Tribunal: TJDFT
Processo: 0743122-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743122-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS AGRAVADO: VALERIO PEDROSO GONCALVES DECISÃO Nada a prover quanto ao requerimento de id. 22463381 aviado pela parte Agravada atinente a ausência de pronunciamento explicito no acórdão quanto revogação da liminar que deferiu efeito suspensivo ao recurso, uma vez que, nada obstante o recurso da parte recorrente tenha sido desprovido, ainda não ocorreu o trânsito em julgado do acórdão. Em sendo assim, aguarde-se o decurso do prazo recursal. Após, não havendo outra insurgência recursal, comunique-se o Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora